Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708969-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PAULO SARKIS ANTONIO, LUCIMAR DA COSTA BARROS ANTONIO AGRAVADO: TAIS TATIALLA SILVA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação dos executados/agravantes à avaliação do imóvel penhorado (SIA Trecho 04, Lote 2000, sala 107, com área privativa de 117,88m2). Intimadas (ID 27628240) sobre a eventual perda do objeto do recurso, ante a informação de que o imóvel tratado no presente agravo foi alienado por outro Juízo (ID 93331113 dos autos de origem), as partes mantiveram-se silentes (ID 28355977). A perda do objeto do agravo é evidente, pois, de fato, o imóvel cuja avaliação é impugnada pelos executados/agravantes foi arrematado em leilão judicial realizado em 14/05/2021 (Execução 0700970-91.2017.8.07.0001 – ID 102742215). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator